Tribunal: CARF
Processo: 11080.903615/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Leonardo Ogassawara de Araújo Branco
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
RESSARCIMENTO DE IPI. SALDO CREDOR DO TRIMESTRE-CALENDÁRIO.
Extinguindo-se o saldo credor de IPI do trimestre calendário, em virtude do lançamento de imposto e reconstituição da escrita fiscal, indefere-se o pedido de ressarcimento.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.903615/2012-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.127 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
RESSARCIMENTO DE IPI. SALDO CREDOR DO TRIMESTRE-
CALENDÁRIO.
Extinguindo-se o saldo credor de IPI do trimestre calendário, em virtude do
lançamento de imposto e reconstituição da escrita fiscal, indefere-se o pedido
de ressarcimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente
convocada em substituição ao conselheiro João Paulo Mendes Neto), Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco (Vice-Presidente), e Tom Pierre Fernandes da Silva (Presidente). Ausente o
conselheiro João Paulo Mendes Neto.
Relatório
Trata-se do despacho decisório, que resultou da diligência efetuada para
apuração da legitimidade do pedido objeto do presente processo, e também do pedido relativo ao
1o trimestre de 2007:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.903615/2012-13
Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.127 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.903615/2012-13

Trata-se de Manifestação de Inconformidade, apresentada pela requerente,
ante Despacho Decisório de autoridade da Delegacia da Receita Federal em
Campinas (fl. 241), que indeferiu o pedido de ressarcimento de crédito de IPI e
não homologou as compensações pleiteadas.
A contribuinte apresentou PER/DCOMP, no valor de R$ 1.601.549,78,
referente ao saldo credor de IPI do 1o trimestre de 2007. A DRF em Campinas,
indeferiu o direito creditório e exigiu os débitos não homologados: principal –
R$ 1.170.980,32; multa –R$ 234.196,06; e juros – R$ 555.395,95.
Segundo consta na informação fiscal de fls. 244/245, foi lavrado auto de
infração (cópia às fls. 246/278), que resultou na reconstituição da escrita
fiscal e conseqüente extinção do saldo credor ressarcível ao final do trimestre.
Conforme relatado, foi constatada falta de lançamento de imposto por ter o
estabelecimento industrial promovido a saída de produtos tributados com
redução da alíquota do IPI, em razão de uso indevido de benefício fiscal
previsto na Lei 8.248/91 e suas alterações, uma vez que não foram
encontradas portarias conjuntas MCT/MF, em nome da contribuinte,
identificando esses produtos.
O auto de infração foi formalizado no processo administrativo no
10830.725456/201217.
Regularmente cientificada, a postulante apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 02/48, com as seguintes alegações:
- o auto de infração foi objeto de impugnação, que está pendente de
julgamento na esfera administrativa;
-o presente processo deve ser suspenso até o efetivo julgamento do auto de
infração;
- contesta, no mérito, os motivos alegados pela fiscalização para a lavratura
do auto de infração;
-após a improcedência do auto de infração, o despacho decisório deve ser
reformado.
Por fim, requer o recebimento da presente manifestação de inconformidade de
forma a suspender-se a exigibilidade do crédito tributário e impedir-se a
inscrição em divida ativa dos créditos tributários ora discutidos.
Em 12/03/2014, a 12a Turma da Delegacia Regional do Brasil de Julgamento
em Porto Alegre (RS) proferiu o Acórdão DRJ no 1449.171, de relatoria do Auditor-Fiscal João
Francisco Sampaio Garcia, que entendeu, por unanimidade de votos, declarar definitivas as
glosas não contestadas, e julgar improcedente a manifestação de inconformidade, declarando
definitivo o Despacho Decisório e improcedente a manifestação de inconformidade, indeferindo
o direito creditório pleiteado, nos termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.127 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.903615/2012-13

RESSARCIMENTO
DE
IPI.
SALDO
CREDOR
DO
TRIMESTRECALENDÁRIO.
Extinguindo-se o saldo credor de IPI do trimestre calendário,
em virtude do lançamento de imposto e reconstituição da
escrita fiscal, indefere-se o pedido de ressarcimento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

A contribuinte interpôs recurso voluntário, no qual reiterou as razões de sua
impugnação.
Em sessão realizada em 27/02/2019, lavrou-se a Resolução no 3401-001.811
em que esta e. Turma decidiu por unanimidade de votos, em converter o julgamento em
diligência para que a unidade preparadora da RFB: (i) proceda à juntada da decisão
administrativa irrecorrível proferida no Processo Administrativo no 10830.725465/201217; (ii)
confeccione "Relatório Conclusivo" da diligência, esclarecendo o impacto do referido resultado
definitivo sobre o crédito em debate no presente processo e os impactos sobre a escrita fiscal da
contribuinte, com os esclarecimentos que se fizerem necessários; e (iii) intime a contribuinte
para que se manifeste sobre o "Relatório Conclusivo" e demais documentos produzidos em
diligência, querendo, em prazo não inferior a 30 (trinta) dias, trintídio após o qual, com ou sem
manifestação, sejam os autos remetidos a este Conselho para reinclusão em pauta para
prosseguimento do julgamento.
Em atendimento à diligência, a unidade de preparo prestou as
seguintes informações:
A fim de atender ao solicitado no acordão supra, por meio do
Demonstrativo do Excedente de Crédito Básico em anexo,
promovemos
uma
nova
reconstituição
da
escrita
do
contribuinte, até a data da transmissão do pedido em análise.
Nesta reconstituição, desconsideramos os valores lançados de
ofício no processo no 10830.725456/2012-17, em razão do seu
cancelamento.
Para tanto, aos saldos do Livro de IPI de folhas 454 a 551
foram acrescentados os valores reconhecidos nos pedidos de
ressarcimento transmitidos em datas anteriores, ainda que se
refiram a trimestres posteriores ao ora analisados.
Por meio desse demonstrativo verifica-se que:  O saldo passível de ressarcimento para
2007 é de R$ 1.601.549,78;  O valor passível de ressarcimento supra foi totalment
consumido por débitos escriturados na escrita fiscal em
junho/2007.
Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.127 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.903615/2012-13

Logo, constata-se que a interessada NÃO faz jus ao do
excedente de crédito pleiteado no Pedido de Ressarcimento de
IPI - PER no 41992.19335.300109.1.1.01-5664.

A Recorrente apresentou petição de e-fls. 589-607, em que teceu as seguintes
considerações:

(...)
Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.127 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.903615/2012-13

(...)

Subsidiariamente, sustenta a aplicabilidade dos arts. 67, 40 e 41 da IN
1717/2017.

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Relator.

1.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
2.
Em que pese o inconformismo da Recorrente, o despacho decisório
indica três fundamentos para que o crédito pleiteado não fosse homologado: i. Constatação de
que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado; ii. Constatação de
utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível de ressarcimento
em períodos subseqüentes ao trimestre em referência, até a data da apresentação do
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.127 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.903615/2012-13

PER/DCOMP; iii. Redução do saldo credor do trimestre, passível de ressarcimento, resultante
de débitos apurados em procedimento fiscal.

3.
A r. DRJ entendeu que apenas um destes fundamentos seria o suficiente
para a manutenção do r. despacho decisório, o que não significa dizer que os demais se tratam de
inovação de critério jurídico, nos termos do art. 146 do CTN. Nesse contexto, haja vista a
ausência de controvérsia quanto ao registro de débitos de IPI no mês de junho de 2007, não há
como se garantir o crédito pleiteado.
4.
Tampouco há como se sustentar a aplicação retroativa da IN 1717/2017
para fatos geradores por ela não albergados, ainda que no presente caso pudesse beneficiar a
Recorrente.
5.
Ante o exposto, voto por CONHECER e NEGAR provimento ao
Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.127 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.903615/2012-13

Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital